Tribunal: CARF
Processo: 10580.720314/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720314/2016-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.032 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO
DA FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no
11.488, de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
1302-004.427, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF em 12 de março de 2020, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
3391:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720314/2016-78
Fl. 3535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.032 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720314/2016-78

FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA EXIGIDA DA FONTE
PAGADORA. CABIMENTO. MULTA DE MORA. RECOLHIMENTO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, mas a fonte pagadora
continua responsável pela multa relativa à falta de sua retenção/recolhimento, prevista
no art. 9' da Lei n' 10.426/2002 e mantida pela Lei n' 11.488/2007.
A cobrança da multa persiste mesmo diante da submissão dos rendimentos pagos à
tributação e do pagamento de multa de mora relativa ao atraso do recolhimento. Não há
que se falar, neste contexto, em denúncia espontânea ou em aplicação de norma mais
benigna.
FALTA DE RETENÇÃO. MULTA ISOLADA. JUROS DE MORA ISOLADOS.
APLICAÇÃO.
No caso ausência de retenção de imposto devido como antecipação em que a fonte
pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o rendimento em sua declaração,
aplicar-se-á, além da multa isolada, juros de mora pelo atraso, calculados sobre o valor
do imposto que deveria ter sido retido, sem obrigatoriedade do recolhimento deste.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade..
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 3114 e seguintes, houve sua admissão
parcial, em sede de Agravo de fls, 3468 e seguintes, por meio do Despacho de fls. 3506 e
seguintes, para rediscutir a seguinte matéria: IRRF - Multa isolada de 75% - Revogação do
art. 44, §1o, II, da Lei no 9.430/96 pela Medida Provisória no 351/2007.
Em seu recurso, aduz o Sujeito passivo, em síntese, que:
a) houve a efetiva comprovação de que o beneficiário do JCP ofereceu a receita à
tributação;
b) previamente a qualquer procedimento a recorrente recolheu a multa de mora, fato que a
exonera da imputação de qualquer modalidade de penalidade, inclusive a imputação de multa
isolada;
c) a coordenação geral de tributação afirma que extingue-se a responsabilidade pela
retenção no momento em que o beneficiário do pagamento oferece os rendimentos à
tributação;
d) o artigo 9o da lei 10425/02 previa a hipótese de aplicação da multa isolada apenas nos
casos em que o pagamento a destempo estivesse desacompanhado do recolhimento da
multa de mora;
e) a aplicação da multa isolada foi revogada com a nova redação do artigo 44 da lei
9430.
Como paradigma foi apresentado o Acórdão no 102-48.531, cuja ementa, na parte que
interessa ao deslinde da controvérsia, transcreve na sequência:
Fl. 3536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.032 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720314/2016-78

Acórdão no 102-48.531:
Ementa: IRRF - FALTA DE RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA - Lançamento
praticado após o termo de entrega da Declaração de Ajuste Anual do beneficiário dos
rendimentos. Responsabilidade pelo pagamento do tributo atribuída ao beneficiário dos
rendimentos. Parecer Cosit n° 1 de 2002.
MULTA ISOLADA — REVOGAÇÃO - A nova redação do artigo 44 da Lei n° 9.430
de 1.966, dada pela Medida Provisória 351 de 2.007, convertida na Lei 11.4488 de
2.007, revogou a aplicação da multa de oficio isolada na hipótese de falta de retenção de
IRRF pela fonte pagadora quando o lançamento é praticado após o termo de entrega da
Declaração de Ajuste Anual do beneficiário dos rendimentos pagos. Recurso provido
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 3528 e seguintes, sustentando, em suma:
a) a imposição da multa isolada a ser aplicada na fonte pagadora pela falta de retenção e
recolhimento do imposto de renda está prevista no art. 9o da Lei no 10.426/2002;
b) a mera falta de retenção já é expressamente caracterizada como o tipo legal ensejador
da multa, sendo irrelevante, dado o caráter de obrigatoriedade e estrita vinculação do
lançamento previsto no art. 142 do CTN, que a beneficiária do pagamento tenha ou não
oferecido os rendimentos à tributação;
c) a criação de nova hipótese de dispensa de multa não configura integração ou
interpretação extensiva da norma, mas, evidentemente, uma novidade no ordenamento
jurídico, tal procedimento, quando efetuado pelo aplicador da lei, decorre de um juízo
de equidade, inadmitido pelo Ordenamento para criar situações de dispensa do
pagamento do crédito tributário devido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, pleiteia a Recorrente à rediscussão sobre a multa isolada
pela ausência de retenção.
A respeito da matéria, o Colegiado a quo assim dispôs:
O lançamento fiscal, como relatado, foi realizado para a exigência da multa prevista no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, por força do art. 9o da Lei no 10.426, de 2002,
conforme dispositivos transcritos a seguir:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 3537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.032 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720314/2016-78

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Como se constata, ao contrário do sustentado pela Recorrente, a imposição da referida
penalidade se encontra em plena vigência, não tendo sido revogada por meio do art. 14
da Medida Provisória no 351, de 2007 (posteriormente, convertida na Lei no 11.488, de
2007).
As inovações legislativas trazidas pelo referida Medida Provisória, de fato, alteraram o
disciplinamento das multas aplicáveis em relação aos tributos federais, inclusive aquelas
aplicadas isoladamente, sem a exigência de tributo.
No caso da multa de que tratam os presentes autos, porém, o art. 9o da Lei no 10.426, de
2002 (que ganhou a atual redação exatamente por meio da referida Lei no 11.488, de
2007), não determina genericamente a aplicação de multa isolada, mas sim,
expressamente, da multa contida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996.
Em que pese a multa isolada estar prevista no inciso II do referido art.44, a penalidade
prevista pelo art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, é a multa de ofício calculada “sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado”.
Como se vê, a penalidade não se presta apenas às hipóteses de ausência de recolhimento
do IRRF (como defende a Recorrente), mas também à hipótese de ausência retenção,
ainda que o tributo seja posteriormente recolhido ou submetido à tributação pelos
beneficiários. E, contrariamente, ao alegado no Recurso Voluntário, há base de cálculo
explicitamente prevista na legislação, para as hipóteses de ausência de retenção.
A literalidade do dispositivo legal, remetendo ao art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
1996, também não deixa dúvidas acerca do percentual da penalidade aplicável (75%),
não cabendo a tese da aplicação do percentual de 50%.
A Recorrente traz alegação incompreensível, ao afirmar que a aplicação do art. 9o da Lei
no 10.426, de 2002, exige a concomitância de duas condições: ausência de
retenção/recolhimento e não recolhimento de multa de mora. Ora, como se pode
constatar acima, o texto legal não faz qualquer ressalva referente ao recolhimento de
multa de mora como condição excludente da aplicação da penalidade.
De outra parte, não há qualquer dúvidas quanto à aplicação da penalidade. Os
dispositivos legais são bem claros, de modo que não se pode cogitar a aplicação do art.
112 do CTN, como pleiteado no Recurso Voluntário.
A jurisprudência das 1a e 2a Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais amparam
tal entendimento, como se confere pelas ementas a seguir: (...).
No mesmo sentido, tem-se o Acórdão n.o 9202-005.537, de Relatoria da
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, proferido no âmbito dessa 2a CSRF, como bem
destacado na citada decisão.
Nesse contexto, considerando a jurisprudência reiterada acerca da matéria,
entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Ana Cecília Lustosa da Cruz.
(assinado digitalmente)

Fl. 3538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.032 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720314/2016-78

Fl. 3539
DF CARF MF
Documento nato-digital